Tribunal: TJDFT
Processo: 0726101-03.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO ANTERIORMENTE AO PEDIDO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante preconiza o art. 49 da Lei n. 11.101/05, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes à data do pedido, ainda que não vencidos.
2. Se o crédito perseguido pelo exequente encontra-se perfilhado em título executivo judicial, sendo que a prolação da sentença condenatória e o trânsito em julgado ocorreram em data posterior ao deferimento do pedido de recuperação judicial das agravantes, evidencia-se que o reportado crédito não está sujeito aos efeitos do plano recuperacional e que, por conseguinte, o prosseguimento do cumprimento de sentença no Juízo Cível de origem mostra-se hígido.
3. Recurso conhecido e desprovido.